Tribunal: TJSP
Processo: 2269478-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Franquia. Pretensão da franqueadora de compelir os franqueados a interromper a atividade concorrente e descaracterizar o estabelecimento empresarial. ?Alegação de concorrência desleal e descumprimento de cláusula de não concorrência. Ausência, todavia, ao menos por enquanto, de prova inequívoca dos fatos. Descaracterização, ademais, já efetuada pelos agravados.?

Recurso desprovido.